Tribunal: TJDFT
Processo: 0708062-43.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, por descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua genitora. A Defesa pleiteou a redução da pena, a fixação de regime prisional mais brando e a exclusão ou redução da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar se a dosimetria da pena observou os critérios legais e jurisprudenciais; (ii) avaliar se o regime inicial fechado é adequado; e (iii) examinar se a indenização por danos morais é cabível e se o quantum arbitrado é proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão dos antecedentes do réu, conforme registrado nos autos, e a fração de aumento aplicada é razoável e observa o princípio da individualização da pena.
4. Em que pese o legislador ordinário não ter estipulado, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena-base pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, restou pacificado na jurisprudência e na doutrina o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar por diferentes critérios, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada.
5. O regime inicial fechado foi definido em razão da valoração negativa dos antecedentes penais e da reincidência do réu, sendo inviável a imposição de regime prisional mais brando.
6. Deve ser mantida a indenização mínima por danos morais no valor de R$300,00, por estar em conformidade com a disciplina prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; CPP, art. 387, inciso IV; Lei no 11.340/2006, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2007018, 0706598-21.2023.8.07.0011, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 05/06/2025, DJe 13/06/2025.